Tribunal: TJMT
Processo: 1030344-90.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030344-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Oncológico]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO SILVA MOREIRA - CPF: 272.382.371-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), PAULO SILVA MOREIRA - CPF: 272.382.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE TRICOLEUCEMIA. CLADRIBINA 11,9MG POR VIA ENDOVENOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 6 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação civil pública visando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Jaciara a custear, complementarmente, o fornecimento do medicamento
Cladribina
11,9mg, por via endovenosa, a paciente idoso diagnosticado com
tricoleucemia
(CID C91.4). A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e de
evidências científicas robustas, conforme os critérios estabelecidos pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o medicamento
Cladribina
11,9mg por via endovenosa, apesar de não padronizado na forma e dosagem requeridas, deve ser fornecido pelo Estado e Município diante da prescrição médica individualizada; (
ii
) definir se estão preenchidos os critérios estabelecidos pelo STF no Tema 6 da repercussão geral para o deferimento da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é dever do Estado, conforme o art. 196 da Constituição Federal, que garante acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, sendo esse direito reforçado pela Lei nº 8.080/90 e pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência consolidada do STF no Tema 793 estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, permitindo o direcionamento da obrigação a qualquer um deles.

Os critérios para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS foram definidos no Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), sendo necessária a comprovação cumulativa de: (i) registro na ANVISA; (
ii
) ineficácia, intolerância ou contraindicação das terapias do SUS; (
iii
) laudo médico circunstanciado; (
iv
) incapacidade financeira do paciente; e (v) evidências científicas de eficácia e segurança.

No caso concreto, restou comprovado que: (i) o medicamento
Cladribina
possui registro na ANVISA; (
ii
) a posologia exigida (11,9mg endovenosa) não pode ser atingida pela forma oral padronizada pelo SUS; (
iii
) o laudo médico é fundamentado, individualizado e atesta a imprescindibilidade do tratamento; (
iv
) o paciente é idoso, hipossuficiente e encontra-se em estado grave, com risco de progressão da doença para leucemia aguda; e (v) há evidências científicas robustas da eficácia da
Cladribina
em casos de
tricoleucemia
, conforme relatado inclusive pelo parecer técnico do NAT.

A negativa administrativa não se sustenta frente à prova de que a forma padronizada pelo SUS é ineficaz diante das condições clínicas específicas do paciente, restando ausente alternativa terapêutica viável no âmbito do SUS.

A urgência e o risco de dano irreparável justificam a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente diante da inequívoca necessidade médica do tratamento e do risco à vida do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamentos a qualquer deles, mesmo quando não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF.

A apresentação farmacêutica não padronizada pelo SUS pode ser judicialmente determinada quando a forma incorporada se revelar ineficaz ou inviável diante das especificidades clínicas do paciente.

Laudo médico detalhado, prescrição individualizada, urgência clínica e ausência de alternativas terapêuticas viáveis autorizam a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento fora das listas oficiais, desde que amparado em evidências científicas robustas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.06.2022; STF, RE 855.178/MG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.08.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Agravo de Instrumento n. 1030344-90.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital
da Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Civil Pública n. 1001624-83.2025.8.11.0010.

A referida ação foi ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara, com o objetivo de compelir os entes públicos à disponibilização do medicamento
Cladribina
11,9mg de uso endovenoso a paciente idoso diagnosticado com
tricoleucemia
(CID C91.4).

Em primeiro grau, a tutela de urgência foi indeferida (id 204751227 - origem), ante a ausência de comprovação da inexistência de alternativas terapêuticas no SUS, de evidências científicas robustas e de laudo médico que atestasse a imprescindibilidade da
Cladribina
11,9mg. Com base no parecer técnico desfavorável do NAT e no não preenchimento dos requisitos C, D e
E
do Tema 6 do STF, concluiu-se pela insuficiência de prova para o deferimento liminar.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo de instrumento, sustentando que: (i) o paciente, com diagnóstico de
tricoleucemia
desde novembro de 2024, necessita com urgência do medicamento
Cladribina
na dosagem de 11,9mg, conforme prescrição médica especializada; (
ii
) embora o SUS forneça o medicamento, a APAC-SUS cobre apenas R$ 5.700,00, sendo o custo total de R$ 13.408,00, havendo um déficit de R$ 7.708,00 que o paciente não pode suportar; (
iii
) a posologia de 11,9mg é necessária em razão do IMC do paciente, e não pode ser atingida com os comprimidos de 10mg padronizados
pelo SUS; (
iv
) o quadro clínico do paciente é grave, com risco de progressão da doença e morte, o que justifica a urgência na concessão da medida.

Em decisão interlocutória (ID 312729852), concluí estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Jaciara providenciem, no prazo de 5 dias, o custeio complementar da medicação endovenosa
Cladribina
(11,9mg), no valor de R$ 7.708,00, sob pena de bloqueio judicial em caso de descumprimento.

Em contrarrazões (id 318316897), o ESTADO DE MATO GROSSO alegou ausência dos requisitos legais para concessão do medicamento, apontando que o laudo médico é genérico, sem comprovar a ineficácia das alternativas do SUS ou a imprescindibilidade da
Cladribina
. Afirmou que o fármaco não está incorporado ao SUS, foi rejeitado pela CONITEC e não consta no PCDT para Leucemia de Células Pilosas.

Ressaltou a inexistência de prova do esgotamento terapêutico, nem de superioridade comprovada do medicamento pleiteado, requerendo o desprovimento do agravo por não cumprimento dos critérios do Tema 6 e da Súmula Vinculante 61 do STF.

Em parecer a Procuradoria de Justiça defende o fornecimento do medicamento
Cladribina
11,9 mg a paciente com Leucemia de Células Pilosas. A decisão anterior negou o pedido por o fármaco não estar incorporado ao SUS. O MP sustenta que há prescrição médica e laudo que demonstram a imprescindibilidade do tratamento.

É o relatório.

Inclua
na
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO – MT, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE JACIARA.

A controvérsia gira em torno da obrigação dos entes públicos de fornecer o medicamento
Cladribina
11,9mg, prescrito ao assistido, para tratamento de
tricoleucemia
(CID C91.4).

A decisão agravada rejeitou a liminar com base na ausência de verossimilhança. O recurso discute a urgência do quadro clínico, a responsabilidade solidária dos entes federativos e a ineficácia das vias administrativas previamente acionadas.

Nesse panorama, o direito fundamental à saúde está ancorado na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e no direito à vida (art. 5º, caput, da CF), sendo considerado um pressuposto para a plena garantia desta dignidade. A Carta Magna de 1988 estabelece, em seu artigo 196, que a saúde é um "direito de todos e dever do Estado", a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação.

Adicionalmente, a Lei n. 8.080/90 reforça essa tutela, reconhecendo a saúde como um direito fundamental e impondo ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, nos termos do seu art. 2º.

Evidencia-se, portanto, a incumbência do Poder Público em zelar pela integridade desse direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, fornecendo os meios necessários para a plena realização dos propósitos delineados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988. A orientação jurisprudencial dominante, solidificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 793 de Repercussão Geral (RE n. 855.178), consolida a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Feitas as considerações sobre a competência comum, conclui-se que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento da medida, seja ela liminar ou definitiva, a um determinado ente conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Os requisitos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), encerrado em 2022.

A Corte, com base em contribuições técnicas da CONITEC, ANVISA e outras instituições, estabeleceu que é necessário comprovar cumulativamente: (i) o registro do medicamento na ANVISA; (
ii
) a ineficácia, intolerância ou contraindicação das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; (
iii
) a existência de laudo médico circunstanciado que
demonstre a imprescindibilidade do tratamento; (
iv
) a incapacidade financeira do paciente para custear o medicamento; e (v) a eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas robustas, como ensaios clínicos randomizados ou meta-análises. Tais critérios têm força vinculante e devem ser observados pelos tribunais em casos semelhantes.

Examinando os pedidos formulados na inicial, verifico que foi juntado laudo médico particular nos autos de origem (id 196504293), que denota que o paciente, ora assistido pelo Ministério Público, de 62 anos, foi diagnosticado com
Tricoleucemia
(Leucemia de Células Pilosas - CID 10 C91.4) desde novembro de 2024.

Segundo o relatório médico, o diagnóstico foi confirmado e reforçado por biópsia de medula óssea. O paciente apresenta fraqueza, perda de peso e esplenomegalia maciça, o que causa extremo prejuízo à sua qualidade de vida e risco de óbito. A médica solicita a liberação urgente do tratamento com a medicação
Cladribina
, na dose de 11,9 mg/dia por 5 dias, totalizando 59,5 mg para o tratamento completo. A médica enfatiza a urgência da regularização do tratamento devido ao risco de evolução para Leucemia Aguda.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), resultando na emissão da Nota Técnica nº 361742 (id 197360419 - Pág. 1), datada de 12/06/2025.

O parecer foi "Não favorável" ao fornecimento do medicamento
Cladribina
11,9ml porque, segundo a análise técnica contida na Nota Técnica nº 361742, existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para a condição clínica apresentada (Leucemia de Células Pilosas – CID C91.4). A justificativa principal se baseia na existência de medicamentos com a mesma indicação terapêutica já incorporados ao SUS, como a
Cladribina
(2-CdA) e a
Pentostatina
(2-DCF), que se encontram disponíveis na rede pública ou suplementar de saúde, sendo recomendados em protocolos clínicos e diretrizes vigentes.

Inclusive, o parecer técnico destacou que o medicamento
Cladribina
11,9 ml não está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), tampouco integra a lista da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso (REMEMT/MT), nem foi recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) para a indicação pretendida.

Entretanto, o parecer concluiu que a apresentação requerida
,

Cladrib
ina
11,9 mg, via endovenosa
,
não integra a RENAME nem a lista estadual, as quais padronizam exclusivamente a forma oral, em comprimidos de 10 mg.

O parecer constou também que o laudo médico não comprovou a ineficácia, intolerância ou contraindicação das alternativas terapêuticas já disponíveis no SUS, nem demonstrou a imprescindibilidade do uso do medicamento solicitado. Assim, à luz das diretrizes do SUS, da política pública vigente e da inexistência de justificativa clínica excepcional, concluiu-se pela não recomendação do fornecimento.

Nes
t
a
senda
, o julgamento do Tema 6 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu que, como regra geral, a ausência de inclusão de um medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) impede o seu fornecimento por decisão judicial, independentemente do custo.

A magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela ao reconhecer que não foram atendidos os requisitos C, D e
E
do Tema 6 do STF, pois não houve comprovação da inexistência de alternativa terapêutica no SUS, tampouco apresentação de evidências científicas de alto nível sobre a eficácia e segurança do medicamento, nem laudo médico fundamentado que demonstrasse a imprescindibilidade do tratamento e o histórico das terapias já utilizadas.

A negativa da Administração Pública de fornecer o medicamento
Cladribina
11,9mg por via endovenosa, sob a alegação de descumprimento dos critérios C, D e
E
do Tema 6 do STF, não se sustenta à luz dos elementos constantes nos autos.

Embora a
Cladribina
seja fornecida pelo SUS, o que se discute no caso concreto não é o fornecimento de um medicamento fora da lista do SUS, mas sim a adequação da forma farmacêutica (endovenosa) e da posologia (11,9mg) às condições clínicas específicas do paciente.

O parecer do NAT, mesmo sendo desfavorável, reconheceu que a
Cladribina
é indicada para a patologia do paciente (
tricoleucemia
), divergindo apenas quanto à forma e à dose.

Da seguinte maneira
:

“Resposta;
Sim
, o medicamento
Cladribina
11.9mg possui registro na
Agéncia
Nacional de
Vigilancia

Sanitaria
(ANVISA), sendo indicado para é indicado para tratamento de Leucemia de Células Pilosas (
tricoleucemia
) em atividade.”

“Estudos mostram que a
cladribina
induz remissão completa duradoura em uma alta porcentagem de pacientes com LCP, com taxas de resposta completa (CR) que podem chegar a 85-90% em alguns casos. * Duração da remissão: A remissão alcançada com a
cladribina
é geralmente duradoura, com muitos pacientes permanecendo livres de progressão por
vários anos. Relatos de acompanhamento de longo prazo, de até 30 anos, confirmam a durabilidade da resposta.”

A divergência quanto à dosagem está relacionada ao fato de que o medicamento
Cladribina
solicitado pelo paciente é na apresentação endovenosa (11,9 mg por dia, durante 5 dias), enquanto a forma incorporada ao SUS (RENAME/CEAF) é a
Cladribina
10 mg em comprimidos.

O medicamento oral padronizado (10mg) não atende à posologia prescrita, pois, conforme demonstrado, não é possível fracionar os comprimidos com segurança para atingir a dosagem necessária, o que compromete a eficácia do tratamento. Logo, não há alternativa terapêutica viável no SUS que atenda com segurança e eficácia ao quadro clínico apresentado, sendo indispensável a via endovenosa com dosagem individualizada.

Portanto, é

ilegal

a negativa

de
custeio do tratamento prescrito para doença gravíssima, sobretudo por envolver medicações injetáveis indicadas por especialista,
quando atendido os requisitos
o que torna inviáveis suas teses defensivas.

A jurisprudência nacional reconhece que, em casos de
tricoleucemia
, a administração de
Cladribina
por via endovenosa deve ser
garantida quando houver indicação médica, prevalecendo a prescrição clínica sobre limitações administrativas.

Por conseguinte
:

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRICOLEUCEMIA
E DESENVOLVIMENTO DE PANCITOPENIA.
MEDICAMENTO CLADRIBINA.
DIREITO À SAÚDE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DELINEADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.657 .156. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA.
”

(TJ-GO - RI: 52696615120198090051 GOIÂNIA, Relator.: Fernando César Rodrigues Salgado, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais)
(
g.n
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
Paciente com Leucemia de Células Pilosas (
Tricoleucemia
- CID C91.4), que necessita do medicamento
Cladribina
, conforme prescrição médica
.
Indisponibilidade do direito à Saúde
. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova da necessidade de
medicamento.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3003641-42 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/07/2023, 2ª Câmara de Direito Público)

(
g.n
).

Quanto ao argumento de que não foi apresentado laudo médico suficientemente fundamentado. Há nos autos prescrição médica detalhada, oriunda de hospital especializado em oncologia (Hospital de Câncer de Mato Grosso), com indicação clara da posologia exata (11,9mg endovenosa) baseada no peso e altura do paciente, além do histórico clínico. Consta que o paciente está em estado de fragilidade grave, com esplenomegalia maciça, perda de peso e risco de evolução para leucemia aguda, demonstrando a urgência e imprescindibilidade da medicação indicada.

O laudo médico, portanto, é circunstanciado e suficientemente detalhado, foi elaborado por médico especialista, integrante da rede pública SUS. Por fim, foram apresentadas evidências científicas de alto nível constantes no parecer técnico do NAT, que destaca que a
Cladribina
induz remissão completa em até 85% a 90% dos casos de Leucemia de Células Pilosas. A resposta seria duradoura, com pacientes livres de progressão por anos, havendo relatos de eficácia sustentada por até 30 anos.

Ressalte-se que, em matéria de direitos fundamentais, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao indivíduo em situação de vulnerabilidade, especialmente quando envolvem risco à vida e à saúde. A
dignidade da pessoa humana e o princípio da máxima efetividade impõem ao Estado o dever de garantir o tratamento prescrito por profissional habilitado, ainda que fora das diretrizes padronizadas, quando houver justificativa clínica fundamentada.

Diante do exposto,
conheço do recurso
,
torno definitiva a liminar deferida
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar que os agravados custeiem a medicação endovenosa
Cladribina
, na dosagem de 11,9 mg, conforme indicação médica, no valor de R$ 7.708,00 (sete mil setecentos e oito reais),
a fim de
complementar o valor da APAC-SUS, sob pena de bloqueio judicial dos valores correspondentes em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026